Tribunal: TJMT
Processo: 0000124-60.2015.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000124-60.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FATIMA INACIO DA SILVA - CPF: 442.425.731-20 (APELANTE), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), MILTON HUTOSI KAWASAKI - CPF: 241.583.561-72 (APELADO), RONALDO MARTINS FRAGA - CPF: 285.276.070-34 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMICIARIOS FEDERAIS - FUNCEF (APELADO), MARCO ANTONIO BAGGIO DE CARVALHO - CPF: 621.334.621-04 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GABRIELLI ALBERTINI VENTURELLI - CPF: 049.727.011-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO QUE COMPROVA A POSSE MANSA E PACÍFICA POR LAPSO PRESCRICIONAL HÁBIL À AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO – REQUISITOS COMPROVADOS – BEM HIPOTECADO À ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COMPLEMENTAR, NÃO VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH) QUE NÃO OBSTA A AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA – PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL À PRETENSÃO DA INTERESSADA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Para que seja reconhecida a usucapião extraordinária, é necessária a existência da posse, que perdure, ininterruptamente, por determinado período de tempo, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de ter o bem como seu. Inteligência do art. 1.238, do CC.

Verificado os elementos de prova suficientes para demonstrar que os autores exercem a posse do imóvel descrito na inicial de forma mansa, pacífica, ininterrupta, sem oposição e com
animus domini
por mais de 15 anos, de rigor a procedência da ação.

Somente os bens imóveis hipotecados que estejam vinculados do Sistema Financeiro de Habitação são imprescritíveis, dado o caráter público dos serviços prestados pela CEF na implementação da política nacional de habitação. Precedentes do STJ.

Configurando a usucapião modo originário de aquisição da propriedade, não há falar em prevalência da hipoteca que onera o imóvel, cuja extinção é consequência da própria sentença que declara o domínio em favor do usucapiente, pela qual a perda do vínculo do imóvel com o anterior proprietário que acarreta o seu recebimento, pela usucapiente, de forma plena, ou seja, sem qualquer limitação decorrente da prévia constituição de ônus real sobre o bem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000124-60.2015.8.11.0006

APELANTES:

FÁTIMA INÁCIO DA SILVA E ESPÓLIO DE NILME SILVEIRA

APELADOS:

MILTON HUTOSI KAWASAKI E FUNDACAO DOS ECONOMICIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FÁTIMA INÁCIO DA SILVA
e
ESPÓLIO DE NILME SILVEIRA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dr. Ricardo Alexandre R. Sobrinho
, lançada nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária de mesma numeração única
,
ajuizada em face de
MILTON HUTOSI KAWASAKI
e
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS – FUNCEF
, esta última na condição de terceira interessada, que julgou improcedente a pretensão inicial, em que se pretendia a declaração da aquisição da propriedade originária do imóvel descrito na exordial.

Por fim, condenou os autores ao pagamento dos honorários, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, em virtude de os autores litigarem sob o pálio da justiça gratuita, na forma do art. 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais (Id 96635456), os
autores-recorrentes
, após contextualizarem os fatos que antecederam a interposição deste recurso, aduzem que o entendimento exposto pelo d. Juízo
a quo
para julgar improcedente o pedido inaugural baseou-se tanto na inexistência de configuração de ânimo de dono, posto que entendeu se tratar no caso de posse precária, como também pelo fato de que o imóvel possui ônus de garantia real hipotecária em razão de contrato de financiamento firmado entre o requerido e a FUNCEF, cujo crédito é discutido na Ação de Execução nº. 3367-97.1998.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

Defendem, contudo, que
“não há que se falar em precariedade da posse no caso concreto por meio de uma condescendência do proprietário que abandonou o imóvel há aproximadamente VINTE E CINCO ANOS, vez que os Recorrentes passaram a ocupar o imóvel no ano de 1996, conforme amplamente demonstrado por documentos e corroborado pelo depoimento das testemunhas ouvidas em juízo”
(sic).

Anotam, no ponto, ser
“totalmente descabido presumir que o proprietário do imóvel simplesmente “permitiu” que os Requeridos ocupassem o imóvel por período tão extenso, sem que ao menos os conhecesse! Todas as testemunhas afirmaram que ao longo de mais de duas décadas ninguém se apresentou como dono do imóvel sobre o qual os Recorrentes exercem posse mansa e pacífica
” (sic), e complementam que mesmo que eventualmente se considerasse
“que inicialmente a posse dos Recorrentes era precária por resultar de um suposto contrato de locação não formalizado, imprescindível que seja considerada a interversão da posse, como fundamento para a configuração do período da prescrição aquisitiva necessário para a declaração da usucapião”
(sic), a teor do que prescreve o art. 1.203 do Código Civil, por configurar uma presunção relativa, já que admite prova em sentido contrário.

Destacam que
“Houve na espécie verdadeira modificação do animus domini, até mesmo porque os Requerentes sequer conhecem o proprietário do imóvel, o que afasta a “benevolência” deste último em apenas ceder o imóvel para que os Requerentes fizessem do imóvel a moradia da família”
(sic), inclusive realizando
“o pagamento de tributos do bem imóvel, além de promoverem a manutenção do bem, agindo como verdadeiros donos do bem ao longo de mais de duas décadas”
(sic), pelo que entender ser imprescindível a concessão da usucapião no caso concreto.

Por outro lado, no tocante à existência do gravame de hipoteca sobre o imóvel, fundamento também utilizado pelo magistrado de origem para julgar improcedente o pedido inaugural, afirmam que não merece prosperar, na medida em que
“a usucapião é forma aquisição originária de propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada da coisa, acrescida de demais requisitos legais
” (sic), e justamente por ser modo de aquisição originária,
“a sentença declaratória de usucapião causa efeitos ex tunc, recebendo o proprietário a coisa livre sem qualquer gravame, causando ainda como efeito secundário o cancelamento de qualquer registro que se relacione com a relação jurídica primitiva, da qual o usucapiente não fez parte”
(sic).

Acrescentam, no mais, que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a usucapião prevalece sobre demais direitos reais gravados no bem imóvel, que por serem acessório ao bem principal e por guardarem relação jurídica com o antigo proprietário, da coisa não são oponíveis face o usucapiente, reforçando que
“a posse mansa e pacífica da coisa pelos Recorrentes jamais fora contestada por quem quer seja, não sendo o ajuizamento de ação de execução havida entre credor hipotecário e antigo proprietário da coisa meio apto a opor resistência à posse, posto que usucapiente não faz parte da relação jurídica da execução, tampouco acompanhou a tramitação do feito”
(sic).

Além disso, dizem que a natureza jurídica da FUNCEF é de entidade fechada de previdência social complementar, possui natureza de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inclusive sendo dotada de autonomia patrimonial, administrativa e financeira, que por sua vez não se submetem as normas do Sistema de Financiamento Habitacional, pois se trata de entidade fechada de previdência privada, a autorizar a declaração da usucapião.

Por fim, quanto aos requisitos elencados no art. 1.238 do CC, verberam que restaram fartamente comprovados nos autos, seja pela apresentação de
“fotos do imóvel usucapiendo, comprovante de residência no imóvel, certidão negativa de IPTU e comprovante de residência no imóvel, certidão negativa de IPTU cópia integral do primeiro processo de usucapião ajuizado pelo falecido companheiro da sra. Fátima e que tramitou perante a 4ª Vara Cível desta comarca sob o código 58277”
(sic), seja porque
“colacionaram comprovantes de pagamento de energia elétrica e água ao longo dos anos de 2013/2020 como forma de reiterar que sempre dispendeu valores para manutenção do imóvel, quitando as obrigações necessárias para sua moradia e de sua família”
(sic).

Asseveram, também que todas as testemunhas ouvidas em Juízo
“são uníssonas e corroboram todas as alegações da inicial, demonstrando o exercício de posse mansa e pacífica sobre a coisa, sendo certo que afirmam que durante mais de 20 anos a sra. Fátima reside no imóvel com sua família, sempre cuidou e manteve a casa como se sua fosse, não tendo conhecimento de qualquer oposição à posse, bem como afirmaram sequer conhecer o proprietário do imóvel”
(sic).

Forte nesses argumentos, requerem o provimento deste recurso, para reformar a sentença singular, e acolher
in totum
o pedido inicial,
“para declarar a aquisição da propriedade do imóvel urbano localizado na Rua Airton P. Leite esquina c/ Marcílio Dias, Jardim São Luiz, lote nº 12, quadra 13 em Cáceres/MT por meio da usucapião em favor dos Recorrentes, nos termos do art. 1.238 do CC”
(sic).

Contrarrazões ofertadas pela terceira interessada – FUNCEF, em que rebate os argumentos expostos pelos recorrentes, defendendo que
“Embora o conjunto dos depoimentos das testemunhas atestem a moradia da autora no imóvel há mais de 20 anos, sem oposição, verifica
-
se que nenhuma das testemunhas soube esclarecer a qual título teria a autora passado a residir no imóvel”
(sic), bem como ao fato de que
“o informante Alcides, indicou

ter conhecimento de que o

requerido Milton

teria

cedido

o

aludido

imóvel

há

mais

ou

menos

23

anos

para

uma

pessoa

denominada

Patrício, condicionando o empréstimo a cuidados e manutenção do imóvel, asseverando que acaso o requerido retornasse ao país (teria ido morar no exterior) reaveria a casa se conseguisse chegar a um acordo com ao FUNCEF”
(sic).

Destaca, ademais, que
“na petição inicial da ação de usucapião anterior, bem informou o autor que o imóvel só chegou aos seus cuidados por permissão de pessoa que teria recebido o imóvel das mãos do requerido Milton a título de locação, sem contrato.

Portanto, não houve compra ou qualquer outro ato/negócio entre a parte autora e o requerido Milton que levasse aquela à convicção de que houvera adquirido o imóvel fosse seu”
(sic), de modo que entende que
“a conclusão não pode ser outra, senão a de que, independentemente do tempo no qual a parte autora esteja a residir no imóvel, sua posse é precária e incapaz de caracterizar o imprescindível animus domini de modo que a ação de usucapião deverá ser improcedente”
(sic).

Anota, ao fim, que ficou demonstrado no feito executivo manejado pela ora recorrida contra o legítimo proprietário (feito nº. 0003367-97.1998.8.11.0041), a certificação pelo Meirinho de que foi recebido na residência, em fevereiro de 2002, na tentativa de intimação de arresto, alguém nominado Luíza Kawai, a tornar incertas as assertivas da parte autora quanto ao tempo em que alega estar na posse mansa e pacífica do imóvel litigioso, fato, inclusive, considerado pelo magistrado singular para afastar o direito à prescrição aquisitiva da usucapião.

No mais, faz referência aos fundamentos da sentença de improcedência nos autos dos Embargos de Terceiro opostos pelos apelantes na ação de execução proposta pela FUNCEF em face de Milton, que de forma categórica restou consignado ser
“impossível de se admitir a aquisição de imóvel hipotecado por Terceiro através da usucapião”
(sic), cuja averbação da existência de hipoteca que recai sobre o bem encontra-se devidamente inserida na matrícula desde 07/02/1995, de modo que
“detinha conhecimento da existência

da

hipoteca,

e

como

direito

real,

tal

assegura

ao

credor

a possibilidade de buscar o bem em mãos de quem o esteja possuindo. Ressalta
-
se que, a existência de um penhor (1995), e consequente arresto sobre o imóvel, decorrentes da execução hipotecária proposta em 1998, foram efetivados antes do início do ajuizamento da ação de usucapião, que ocorreu em 2015”
(sic).

Pede, assim, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, o recorrido Milton, embora regularmente intimado, não ofertou contrarrazões.

Por meio da petição de Id 122183498, os apelantes requereram a juntada do acórdão proferido pelo TJMT nos autos de Embargos de Terceiro nº. 0002035-31.2017.8.11.0041, que julgou procedente Recurso de Apelação interposto por FATIMA INACIO DA SILVA, bem como o acórdão proferido pelo STJ, que desproveu o Recurso Especial interposto pela FUNCEF, com respectiva certidão de trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro.

Encaminhados à d. PGJ, esta, por meio do parecer de lavra da Procuradora de Justiça
Naume Denise Nunes Rocha Müller
, opinou pela intimação das recorridas para se manifestarem acerca dos documentos acostados pelos apelantes (Id 125396654), sendo acolhida a cota ministerial por meio do despacho de Id 125466162), seguindo-se de manifestação da terceira interessada FUNCEF, que limitou-se em reproduzir os argumentos expostos na peça contrarrecursal (Id 127037197). Por sua vez, o recorrido Milton deixou escoar o prazo para manifestação, conforme certificado no Id 128786688.

Novamente encaminhados os autos à PGJ, esta, por meio do parecer da Procuradora de Justiça
Naume Denise Nunes Rocha Müller
, opina pelo provimento do recurso (Id 134540664).

Dispensado o recolhimento do preparo, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos recorrentes.

É o extenso, mas necessário relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Adequado, tempestivo e com preparo dispensado,
conheço
do recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

Como relatado, a presente apelação visa reformar a sentença de primeiro grau que, nos autos da ação de usucapião extraordinária manejada pela parte recorrente, julgou improcedente o pedido formulado, por entender o julgador monocrático que a posse exercida era precária, bem como ao fato de que o bem imóvel está gravado com ônus real da hipoteca, a afastar a aquisição da propriedade originaria pela usucapião.

Antes de analisar o acerto ou não da sentença hostilizada, pertinente tecer breves relatos dos fatos, para melhor compreensão da matéria sob apreciação.

Na origem, cuida-se de ação de usucapião extraordinária aforada inicialmente por Fátima Inácio da Silva em desfavor de Milton Hutosi Kawasaki, em que alega, em suma, ser legítima possuidora de um imóvel urbano, consistente no lote de terreno nº. 12, da quadra 13, do loteamento Jardim São Luiz, em Cáceres/MT, com 450,00m2, medindo 18,40 metros de frente (e de fundos), por 30,40 metros da frente aos fundos (de cada lado), com as confrontações elencadas na tabela inserta nas razões iniciais.

Continuou narrando que está na posse do imóvel há quase 20 anos, mais precisamente, há 19 (dezenove) anos; que era convivente do Sr. Nilme Silveira, já falecido, com quem conviveu por mais de 32 anos e com quem teve 2 filhas; que o falecido já havia ingressado com a ação de usucapião em julho/2006, que tramitou sob o Código 58277 na 4ª Vara Cível da mesma Comarca, em que era aquele assistido pela Defensoria Pública, mas em face do óbito e ante a inércia da requerente, por falta de conhecimento à época, a ação foi extinta sem resolução de mérito, cuja cópia da integralidade do feito está anexo à presente inicial.

Afirmou, ainda, que a mesma, ao lado de sua família e de seu falecido companheiro, sempre possuiu o imóvel como sendo seu, sem qualquer impedimento ou óbice por parte do proprietário, e que inclusive tentaram localizá-lo para que pudessem regularizar a situação através de compra do imóvel, mas isso nunca foi possível, pois o requerido reside fora do país e há mais de 15 (quinze) anos, e não retorna ao país.

Disse que durante todo esse tempo o casal sempre quitou as dívidas do imóvel, estando em dias com as contas de água, luz e IPTU, bem como realizaram várias benfeitorias no imóvel, sempre o tendo com ânimo de dono, cuidando e zelando do mesmo.

Afiançou, ao final, que referido imóvel está matriculado em nome do Sr. Milton Hutosi Kawasaki, conforme matrícula no Cartório de Registro de Imóveis, RGI, sob a matrícula nº. R-1-M 3.519, livro 2.c-5, fls. 113-A, em 07/02/1995, sendo hipotecado à Fundação dos Economiciários Federais – FUNCEF, devendo a mesma ser citada como interessada no feito.

A par desses argumentos, invocando o preenchimento dos requisitos para usucapir o imóvel tanto a título de usucapião extraordinária quanto a título de ordinária, postulou pela procedência do pedido, para o fim se de declarar o direito à aquisição do domínio pela posse a título de usucapião, servindo a sentença de título para a matrícula e averbação do imóvel, bem como ainda condenando o réu ao pagamento de custas judiciais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Pediu a concessão da justiça gratuita.

Por meio do despacho datado de 15/01/2015, os benefícios da gratuidade de justiça foram deferidos à autora, bem como determinada a citação por mandado dos confinantes, a citação por edital dos réus incertos e desconhecidos, e notificação das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal (fl. 156 – Id 96632573).

Expedidos os AR’s e afixado o edital de citação no átrio do Fórum, foi encartada manifestação prévia do Ministério Público pela inexistência de interesse legítimo a autorizar sua intervenção nos autos, seja como parte ou como fiscal da lei (fls. 169/170 – Id 96632573).

Certificado o decurso de prazo dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados contestassem a presente ação, bem como das Fazendas Públicas (fl. 174 – Id 96632573).

A intimação da terceira interessada restou infrutífera, ante a devolução do AR contendo a informação de “endereço desconhecido”, seguindo-se do fornecimento de novo endereço pela parte autora (fl. 180 – Id 96632573).

Em decisão datada de 03/10/2016, foi deferida a citação da terceira interessada no endereço fornecido pela autora, bem como foi nomeada a Defensoria Pública para atuar na defesa do requerido Milton, como Curador Especial (fl. 182 – Id 96632573).

Contestação do requerido Milton por negativa geral (fl. 184/v – Id 96632573).

A Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, na qualidade de terceira interessada, apresentou contestação às fls. 187/195 – Id 96632573, aduzindo que a parte autora não teria legitimidade para a ação, atribuindo a legitimidade para o espólio de Nilme Silveira. Também em sede preliminar, suscitou a nulidade da citação por edital do requerido Milton, indicando a possibilidade de que o requerido fosse efetivamente localizado. No mérito, sustentou a improcedência da ação ao informar que o imóvel estaria hipotecado; que a autora estaria desprovida do necessário
animus domini
para lograr a prescrição aquisitiva do imóvel; e que inexiste prova do lapso temporal em que a autora estaria residindo no imóvel. Após expor suas razões de fato e de direito, requereu o acolhimento da preliminar e no mérito a improcedência da ação.

No mesmo ato, ainda juntou documentos, especificamente a Escritura Pública de Compra e Venda e Mútuo com Pactos Adjetos de Hipoteca e Outras Avenças, cópia da matrícula imobiliária com a averbação respectiva, e cópia parcial do feito executivo manejado contra o devedor fiduciário e requerido na presente ação (Milton) – fls. 197/209 (Ids 96632573 e 96632574).

Impugnação ofertada às fls. 211/216 (Id 96632574), rebatendo as preliminares suscitadas e reforçando os termos iniciais.

O requerido Milton, representado pelo seu filho Alex Taichi Wilke Kawasaki, compareceu espontaneamente aos autos e apresentou sua defesa escrita (fls. 233/257 – Id 96632574), em que suscita as preliminares de
chamamento ao feito
da Fundação dos Economiários Federais e da Caixa Econômica Federal, por serem detentores de crédito alusivos ao financiamento do imóvel, e em razão disso, postulou ainda que se reconheça a
incompetência da justiça estadual
para processar a demanda. Quanto ao mérito propriamente dito, explana que o imóvel foi cedido em comodato para terceiros, que, por sua vez, teriam cedido o imóvel ao companheiro da autora, não sabendo a qual título. E concluiu que o imóvel é financiado, além de tecer fundamentação no sentido de inexistir o chamado
animus domini
. Requereu, ao final, o acolhimento das preliminares e no mérito, a improcedência da ação.

Réplica oferecida às fls. 259/265 – Id 96632574, refutando as preliminares invocadas, e no mérito, aponta que restou demonstrado o exercício manso e pacífico da posse, sem qualquer oposição do proprietário, por mais de 20 anos, bem como a manutenção da citação ficta da ex-companheira do requerido – Sra. Silene Silva Wilke Kawasaki, por encontrar-se em lugar incerto e não sabido, postulando, ao final, pela procedência do pedido.

Em seguida, sobreveio a prolação de sentença extintiva, sem resolução de mérito, em que o Magistrado singular, ao analisar a preliminar de ilegitimidade ativa ventilada pela terceira interessada (FUNCEF), acolheu referida prejudicial de mérito, além de condenar a parte autora a suportar o ônus sucumbencial na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade, por litigar sob o pálio da justiça gratuita (fls. 272/276 – Id 96632574).

Contra referida sentença foi interposta apelação cível, a qual foi inicialmente distribuída à eminente Desa. Serly Marcondes Alves, que declinou da competência à prevenção da ex-colega Desa. Cleuci Terezinha Chagas, então relatora do RAI nº. 1002496-12.2017.8.11.0000, interposto contra liminar indeferida nos autos dos Embargos de Terceiro autuado sob o nº. 0002035-31.2017.811.0041 (Cód. 1191880), vindo-me os autos redistribuídos em virtude da sua aposentadoria e pedido de remoção desta Magistrada para compor esta egrégia Terceira Câmara de Direito Privado.

Em julgamento na sessão plenária de 05/06/2019, este Colegiado, por decisão unânime, deu parcial provimento ao apelo, para anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de franquear a habilitação do espólio ou sucessores nos autos.

Referido julgado restou assim ementado:

“AÇÃO DE USUCAPIÃO – LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO – EXERCÍCIO DE POSSE PELO AUTOR E SUA COMPANHEIRA – MORTE DO DE CUJUS – TRANSMISSAO DA POSSE AOS HERDEIROS – PRINCIPIO SAISINE – COMPOSSE – NECESSIDADE DA PRESENÇA DO ESPÓLIO OU DEMAIS HERDEIROS NO FEITO – AJUIZAMENTO INDIVIDUAL – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO – AFASTADO – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO VÍCIO PRINCIPIOS DA INSTRUMENTALIDADE, ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A prescrição aquisitiva que assegura a obtenção de título em juízo é direito transmissível causa mortis de modo que a legitimação para a ação de usucapião é do espólio ou dos sucessores em litisconsórcio necessário, com o compossuidor.

Tratando-se a composse de um vínculo possessório em favor de mais de um titular, não se mostra possível o ajuizamento individual da ação de usucapião apenas por um deles, por se tratar a hipótese de litisconsórcio necessário.

À vista dos princípios do acesso à justiça, da efetividade e eficiência na prestação jurisdicional, previstos nos artigos 4º, 6º e 8º do CPC/15, pertinente se mostra a oportunização da correção do vício, a fim de oportunizar a integração na lide.

Sentença anulada. Recurso provido em parte.”
(N.U 0000124-60.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Com o trânsito em julgado operado aos 18/07/2019, os autos retornaram à origem, seguindo-se de regularização do polo ativo da demanda para fazer constar a inclusão do Espólio de Nilme Silveira (fl. 336 – Id 96632574), o que foi deferido pelo Juízo
a quo
por meio do despacho de fl. 348 – Id 96632574, sendo, no mesmo, determinada a especificação de provas, cujas partes solicitaram pela prova testemunhal e depoimento pessoal, que foram deferidas pelo magistrado singular, designando-se audiência de instrução de julgamento para o dia 08/10/2020 (Id 96632558).

O ato solene realizou-se na data aprazada de modo virtual
Microsoft Teams
(Id 96632587), em que os advogados representantes dos litigantes manifestaram pela desistência da colheita do depoimento pessoal das partes. Após, iniciou-se a instrução com a colheita dos depoimentos das testemunhas indicadas pela parte autora (Sras. Diva Morena de Oliveira Silva, Eutália Angélica da Silva e Maria Aparecida dos Santos). Posteriormente, foi colhido o depoimento de um informante indicado pela terceira interessada FUNCEF (Sr. Alcides Pereira Barros).

Por meio do despacho de Id 96632586, o juiz primevo homologou a desistência do depoimento pessoal das partes e de uma testemunha indicada pelo requerido Milton. No mesmo ato, saiu os causídicos intimados para apresentarem alegações finais.

O requerido Milton atravessa petição no Id 96632589, insistindo na oitiva da testemunha referida de nome “PATRÍCIO” pelo informante da terceira interessada, Sr. Alcides Pereira Barros, sendo indeferida por meio da decisão de Id 96635450.

A parte autora apresentou as alegações finais no Id 96635452, ratificando os termos iniciais e reforçando que as testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas em confirmarem o exercício de posse por longo período, pela qual requereu a procedência do pedido. Por sua vez, o requerido Milton e a terceira interessada FUNCEF deixaram escoar o prazo para tanto, conforme certificado no Id 96635453.

Em seguida sobreveio a prolação da sentença ora impugnada, em que o magistrado singular, que rejeitou as preliminares de chamamento ao processo da Caixa Econômica Federal e incompetência da Justiça Estadual suscitadas pelo requerido Milton; rechaçou ainda as preliminares de ilegitimidade de partes suscitada pela terceira interessada FUNCEF, em razão da medida já ter sido objeto de recurso, bem como da nulidade da citação por edital do requerido Milton, também suscitado por esta última, tendo em vista o seu comparecimento espontâneo nos autos, inclusive oferecendo contestação.

Quanto ao mérito, embora reconhecendo a harmonia das testemunhas arroladas pela autora, principalmente por confirmarem o exercício de posse por aproximados 20 (vinte anos), consignou que
“a pessoa física do espólio que hoje também é autor nesta ação sabia, por meio de seu irmão, que o imóvel tinha dono o qual havia se mudado para outro país”
, e que este
“Também sabia que seu irmão somente teria acessado o imóvel mediante suposto aluguel sem contrato formalizado”
, entendeu que
“a ocupação tolerada por mera condescendência do antigo proprietário do imóvel usucapiendo não constitui posse apta à declaração de domínio do bem, pois não é revestida de “animus domini”
(sic).

Além disso, registrou que
“o imóvel possui ônus de garantia real hipotecária em razão de contrato de financiamento firmado entre o Requerido e a Fundação dos Economiários Federais, que inclusive é objeto da ação de execução n. 3367-97.1998.811.0041 - Código: 5458 em tramite na 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá”
(sic), a também impossibilitar o acolhimento do pedido deduzido na exordial, de modo que julgou improcedente o pedido de usucapião.

Não se conformando com o teor da sentença de primeiro grau, a autora interpõe o presente apelo, que está fundamentada basicamente em duas premissas básicas: (a) preenchimento dos requisitos necessários do art. 1.238 do CC, especialmente o temporal, por mais de 20 anos, devidamente confirmado pela prova testemunhal; e (b) que a declaração de usucapião sobre bem gravado com ônus real de hipoteca é admitido e consentido pela jurisprudência dominante do STJ.

Capitulados os fatos, adianto, desde logo, que razão de direito assiste à recorrente, pelas razões que passo a declinar.

Sabe-se que para se caracterizar a prescrição aquisitiva impõe-se o preenchimento dos requisitos prescritos na norma, quais sejam: a posse mansa, ininterrupta, sem oposição e com
animus domini
, pelo lapso temporal exigido legalmente.

Verifica-se que dentre os requisitos básicos da usucapião estão a posse e o tempo. A posse há de ser contínua, pacífica ou incontestada, por todo o tempo estipulado, com
animus domini
.

Nesse viés, para a implementação do requisito temporal necessário à procedência da usucapião em tela, a legislação de regência ainda permite que a posse dos antecessores seja acrescida à atual,
ex vi
do art. 1.243 do CC/02, que tem a seguinte redação:
“O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé”
.

No caso concreto, os requisitos necessários à aquisição da propriedade originária pela usucapião devem ser o da modalidade
extraordinária
, que exige, entre outros requisitos, o exercício de posse de
15 anos
(artigo 1.238 CC), ainda que implementada pela posse dos antecessores, podendo tal prazo ser reduzido para
10 anos
, se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo (parágrafo único).

Analisando detidamente os fólios, observa-se que o imóvel que a parte autora pretende usucapir possui 450m2, e está localizado no lote de terreno nº. 12, da quadra 13, do loteamento Jardim São Luiz, em Cáceres/MT, inscrito na matrícula nº. 3.519, e devidamente registrado junto ao Cartório do 1º Ofício – Registro de Imóveis – Registro Geral – 1º Circunscrição Imobiliária, no Livro nº. 282, da mesma Comarca (fls. 20 e 21 – Id 96632573).

Do exame do referido documento público, infere-se que o imóvel usucapiendo foi inicialmente registrado em nome do Sr. Carlos Alt e sua esposa Palmira da Silva Alt, o qual foi transmitido, a título oneroso, por meio de contrato particular de compromisso de compra e venda, às pessoas de Otoniel Oliveira Dias e sua esposa Ercília Aparecida Barros Dias (averbação R.1-M 3.519), que por sua vez repassou para a pessoa de João Batista da Rocha e sua esposa Marcia Faria Rocha (averbação R.2-M 3.519), os quais deram referido imóvel em garantia hipotecária à Caixa Econômica Federal (averbação R.3-M 3.519), registrado em 22/04/1982, sendo posteriormente baixado em razão do termo de quitação emitido pela CEF (AV5.M-3.519, data de 10/01/1995).

De outro lado, comprova a averbação nº. R.7.M-3.519, junto ao registro imobiliário, que em data de 07 de fevereiro de 1995, os antigos proprietários, Sr. João e Sra. Marcia, venderam o imóvel para as pessoas de
Milton Hutosi Kawasaki
e sua esposa Silene da Silva Wilke Kawasaki, que por sua vez deram referido imóvel em garantia hipotecária, através de Escritura Pública de Compra e Venda e Mútuo com Pactos Adjetos de Hipotecas e outras avenças, à
Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF
, devidamente averbado sob o nº. R.8.M-3.519, na mesma data.

Aliás, a existência desse ônus real, em que a terceira interessada FUNCEF concedeu o mútuo em dinheiro com garantia real aos referidos proprietários, aliado à informação de que com o inadimplemento das mensalidades pactuadas do contrato, referentes aos meses de dezembro/1995 a agosto/1998 foi proposta ação executiva pela Fundação que tramita perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, foi um dos fundamentos utilizados pelo Magistrado singular para julgar improcedente o pedido inicial.

Ocorre que a usucapião, sendo um modo de aquisição originária da propriedade, a penhora averbada, ou a hipoteca registrada, não surtirá efeito contra a autora da ação de usucapião.

No caso, além de não surtir efeito a hipoteca, esta não subsistiria se tivesse mais de 30 (trinta) anos, conforme art. 1.485 do Código Civil.

Entende-se pelo art. 756, § único, do Código Civil revogado, e o art. 1.420, § 1º, do atual Código Civil, que não podem existir dois direitos reais idênticos sobre a mesma coisa, um instituído pelo proprietário; outro pelo possuidor.

Assim, o possuidor adquire a propriedade do imóvel de forma originária e a usucapião extraordinária de imóvel hipotecado ou penhorado, não respeita tais gravames, adquirindo o usucapiente o imóvel livre desses ônus. A doutrina e jurisprudência predominante, inclusive, é no sentido da exclusão dos ônus pela usucapião.

Confira-se:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. DISCUSSÃO RESTRITA À NATUREZA DA POSSE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA ESPÉCIE.
PREMISSAS FÁTICAS JÁ ASSENTADAS. ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. OPOSIÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXERCÍCIO COM ÂNIMO DE DONO EXTERIORIZADO. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO PELA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA.

1. O fato de o proprietário do imóvel ter celebrado negócio com instituição financeira e dado o bem em garantia, depois baixada, não configura verdadeira oposição à posse exercida por terceiros que nenhuma relação têm com aquele negócio, já que não foi adotada nenhuma providência hábil a interromper o lapso prescricional hábil a autorizar o reconhecimento da aquisição do domínio pela usucapião.

2. Exerce a posse com ânimo de dono aquele que passa a residir no imóvel por autorização de quem acreditava ser o dono e com a promessa de que o bem lhe seria doado, passando a pagar os respectivos impostos, a conservar as respectivas benfeitorias, ali recebendo correspondências particulares, tudo por mais de vinte anos, sem ser molestado por quem quer que seja. A exteriorização da posse reforça que ela é exercida com ânimo de dono.

3. Preenchidos os requisitos legais, deve-se reconhecer a aquisição do domínio pela usucapião.

4. Recurso especial provido. Sentença restabelecida.”
(REsp nº. 1.253.767/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 18/2/2016, DJe de 26/2/2016)

Registre-se, ademais, que situação distinta ocorreria se o imóvel usucapiendo estivesse gravado de ônus real hipotecário à Caixa Econômica Federal, que por estar vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH), em virtude do caráter público dos serviços prestados pela referida instituição na implementação da política nacional de habitação, é, de fato,
imprescritível
(STJ, AgInt no REsp nº. 1.700.681/AL, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 4/10/2019),
o que não é o caso dos autos
.

Conforme documentação acostada nas fls. 197/202 (Ids 96632573/96632574), percebe-se que o financiamento obtido pelos antigos proprietários – Milton e Silene –, ao que tudo indica, foi obtido através do Sistema Hipotecário (SH). Isso quer dizer que o contrato, embora firmado com interveniência da Caixa, não foi vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação, o que significa dizer que o dinheiro não veio do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ou dos depósitos de poupança, tampouco há qualquer menção na avença acerca da sua origem.

Muito pelo contrário, a avença é clara ao dispor que o empréstimo adveio de
“mútuo em dinheiro, com garantia hipotecária, segundo as normas vigentes do seu plano facultativo denominado CLUBE IMOBILIÁRIO
”, a qualifica-lo como sendo um empréstimo comum, fornecido pela própria atividade econômica, como a de qualquer outro banco privado, submetendo-se, portanto, a normas específicas para o empréstimo na carteira hipotecária, sem qualquer vinculação ao SFH.

Não por outra razão, é o que houve manifestação expressa da CEF na primeira ação de usucapião (feito nº. 4624-87.2006.8.11.0006 – Cód. 58277), intentada pelo já falecido Nilme Silveira, acerca do desinteresse em compor a lide (fls. 124/127 – Id 96632573), o que, inclusive, motivou o magistrado singular a refutar a preliminar suscitada pelo requerido Milton de chamamento ao processo e remessa à Justiça Federal.

Neste cenário, deve ser levado em consideração que a terceira interessada FUNCEF é entidade fechada de previdência social complementar, criada pela Lei nº. 6.435/77, que embora instituída pela CEF, possui natureza de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, dotada de autonomia patrimonial, administrativa e financeira, sendo inequívoca a possibilidade de reaver o valor que serviu de financiamento do imóvel diretamente do proprietário, o que, inclusive, é objeto da ação executiva de nº. 3367-97.1998.811.0041 (Cód. 5458), em trâmite perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

Ocorre que
concomitantemente
à presente ação de usucapião, a apelante Fátima opôs Embargos de Terceiro de nº. 0002035-31.2017.811.0041 (Cód. 1191880), que tramitou perante o mesmo Juízo, cuja liminar indeferida foi reformada por ocasião do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1002496-12.2017.8.11.0000, de relatoria da ex-colega Desa. Cleuci Terezinha Chagas, que foi provido à unanimidade pelo Colegiado desta Câmara julgadora,
“para determinar,
excepcionalmente com relação ao imóvel inscrito na matrícula 17.460
, a suspensão de qualquer ato de alienação judicial nos autos da Ação de Execução nº 3367-97.1998.811.0041 (Cód. 5458), até que seja analisado o mérito dos Embargos de Terceiros nº 2035-31.2017.811.0041 (Cód. 1191880)”
.

Ademais, ainda que o desfecho da referida ação (Embargos de Terceiro) não lhe tenha sido favorável, a sentença de improcedência nela proferida igualmente foi reformada quando do julgamento do Recurso de Apelação nº. 40304/2018 de minha relatoria, em que já tive a oportunidade de manifestar pelo reconhecimento, ainda que de forma heterogênea, acerca do cumprimento dos requisitos legais para fins de usucapião da ora recorrente, a autorizar, inclusive, a manutenção da posse do referido imóvel em favor da autora, além de determinar a suspensão do leilão/praça do imóvel hipotecado.

Referido julgado restou ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM IMÓVEL EM EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO EM TRÂMITE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 678 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DEMONSTRADOS –COMPROVAÇÃO DE POSSE DA EMBARGANTE – SUSPENSÃO DE LEILÃO/PRAÇA NO FEITO EXECUTIVO – NECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do artigo 678 do Código de Processo Civil, “a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.

Quando existir ação de usucapião sobre o bem a ser alienado judicialmente e houver indícios de que o terceiro Embargante preenche os requisitos para aquisição originária da propriedade, a suspensão das medidas constritivas, bem como a manutenção da terceira embargante na posse, é medida cogente.”
(N.U 0002035-31.2017.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 01/10/2019)

Complemente-se que apesar de a terceira interessada FUNCEF ter recorrido às instâncias superiores, seu recurso não foi conhecimento pelo STJ, vindo a transitar em julgado na data de 14/03/2022, conforme documento recentemente juntado já em grau de recurso (Id 122188454 – pág. 5).

Logo, por esta sistemática não pode ser mantida a sentença singular, já que a aquisição originária da propriedade independe de o bem usucapiendo estar gravado com ônus real de hipoteca, da qual a autora/recorrente não tem qualquer relação com o antigo proprietário.

E no tocante ao cumprimento dos requisitos legais do art. 1.238 do CC/02, tenho para mim que as provas constantes dos autos são favoráveis aos argumentos da autora/recorrente.

Isso porque os documentos juntados com a exordial e no curso da tramitação pela autora/recorrente, especificamente as contas de água, luz e IPTU totalmente adimplidas, demonstra que ela e sua família, de fato, está exercendo posse sobre o bem, ao menos desde meados de
2001
.

E as testemunhas ouvidas em juízo, excetuado àquele ouvido na condição de
mero informante
(Sr. Alcides Pereira de Barros), ainda que desconhecendo a qual título a autora e família residiam no imóvel usucapiendo, foram uníssonas em confirmarem que a autora residia no imóvel com sua família há mais de 20 anos, inclusive destacado pelo magistrado sentenciante.

Aliás, a questão envolta sobre o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta, por, no mínimo, 15 (quinze) anos, com
animus de dono
, foi muito bem dirimida pelo lúcido parecer da Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Müller, o qual peço vênia para transcrevê-lo, evitando-se, com isso, desnecessária tautologia,
ipsis litteris
:

“(...) Isto porque toda a documentação que acompanha a peça vestibular mostra a verossimilhança da posse exercida pela mesma na referida área e lapso temporal exigido para tal instituto.

Neste espeque,
ficou confirmado nos autos que a data do início da posse da Apelante sobre o imóvel, que se deu, inconteste, desde meados de março de 2001, frente as faturas de energia elétrica em nome de seu companheiro, o Sr. NILME SILVEIRA (o qual já havia ajuizado ação usucapienda ainda em 2006, mas que fora extinta em face de seu falecimento em 2009) e o pagamento do IPTU no ano de 2014
, consoante se vê do id. 3363624 ao id. 3363649.

As provas testemunhais, de forma semelhante, sublinham tanto a posse com ânimo de dono da Apelante quanto o amplo lapso temporal em que reside no imóvel.

Aliás, a própria transcrição feita na objurgada sentença assim o confirma, senão vejamos:

Diva Morena de Oliveira Silva
declarou o que segue: “... que
conhece a autora há mais de 20 anos; que a declarante é vizinha da declarante no Bairro Santa Cruz; que a autora sempre morou na mesma casa;
que conhece a família da autora;
que não conhece o proprietário da casa; que antes da autora morar no Bairro a declarante já residia no imóvel;
que nessa casa antes passaram várias pessoas, mas não sabe mencionar; que logo antes da autora chegar a casa estava normal
; que até onde a declarante em conhecimento, a declarante não sabe de ter alguém que tenha procurado a autora pedindo para ela se retirar da casa; que nunca ninguém apareceu na casa da declarante se apresentando como dono;
(...) que de onde a declarante consegue observar, o imóvel está bem cuidado; (...) que a casa é habitável, limpa...; que não percebeu se a autora fez alguma mudança, construção ou ampliação na casa; (...)
que não conheceu o Sr. Milton; que também não se recorda no momento da pessoa chamada Alex;
(...) que a declarante não sabe dizer a qual título a autora mora no imóvel; (...)
que antes da autora e seu esposo mudaram para o local, a declarante sabe que a irmã da autora em determinada época morava no local, e que a declarante acredita que por isso, a autora se mudou para o local, para morar com a irmã;
(...)” (relatório de mídias no id. 40869866).

Alcides Pereira de Barros
, ouvido como
informante
, declarou o que segue “que foi colega de trabalho do Milton por mais de 14 anos... que conhece a casa, que frequentava o local; (...) que sabe que ele cedeu a casa para um amigo chamado Patrício, para que o Patrício pagasse as contas de luz, agua e conservasse o imóvel; (...) que após o Milton retornar do Japão, caso fosse feito acordo com a Funcef ele retomaria o domicílio para morar; que isso faz mais de 23 anos; que não conversa com o Milton as vezes pelo whatsapp; ... que a casa era financiada pela Funcef; que indo para o Japão, deixou a casa com um amigo dele; que o declarante não tem informações quanto ao financiamento; (...) que não sabe se o Patrício é parente da parte autora...” (relatório de mídias no id. 40869866).

Maria Aparecida dos Santos
, declarou o seguinte “...
que conhece a autora há uns 22 ou 23 anos; que quando a autora foi morar no local, a declarante ali já estava;
(...) que o nome do Bairro é Santa Cruz;
que a declarante se recorda que a autora chegou com a irmã dela;
(...) que antes da autora morar no local, não sabe quem ali morava; (...)
que nesses 20 anos a autora permaneceu naquela residência; que nesse período sempre viu a autora cuidando da casa;
(...)
que a autora sempre esteve presente no local com a família dela; que a declarante não conhece algum Alex ou Milton que tenha ali residido;
(...) que nesses 20 anos a autora sempre permaneceu no local; ...
que ninguém se apresentou à declarante como dono do imóvel;
que a autora nunca comentou que alguém tenha cobrado a casa dela; (...)
que nunca viu alguma família de origem oriental morando naquela casa;
que a declarante não tinha contato; que antes não era visto ninguém; (...)” (relatório de mídias no id. 40869866).

Eutália Angélica da Silva
, declarou o que segue: “...
que conhece a autora há mais de 20 anos por ser sua vizinha;
...
que não tem conhecimento se alguém procurou a autora para desocupar o imóvel ou cobrar algum valor por sua ocupação;
... que a autora cuida do imóvel, fazendo a manutenção, pintura, que a casa é bem cuidada; ... que antes da autora morar no local, passaram outras pessoas, mas a declarante não tinha contato de modo que não pode saber quem era; que não tinha amizade com os moradores antigos;
que nunca viu alguém indo ao local para cortar água ou luz;
(...) que não sabe dizer a qual título a autora mora no local; ... que quanto aos antigos moradores a declarante não sabe dizer o nome; .... que a declarante morou dois anos fora e se uma família de Japoneses morou no local, foi nesse período; ...
que sempre teve família morando no imóvel
...” (relatório de mídias no id. 40869866).

Pelos depoimentos é possível verificar harmonia entre os depoimentos das testemunhas no sentido de que a autora residia no imóvel com sua família há mais de 20 anos
. (sentença no id. 96635454, grifo proposital)

Portanto, o único fato que poderia minar a pretensão da ora Apelante (e que fora considerado pelo d. Julgador de entrada, é a natureza de sua posse, tida por precária, estando configurada, em seu entender, uma “ocupação tolerada por mera condescendência do antigo proprietário”, de sorte que “não constitui posse apta à declaração do domínio de bem, pois não é revestida de animus domini”.

Ocorre que o fato de que a posse ainda em meados de 2001 teria se iniciado por contrato não verbalizado de aluguel e da noção de devolução do imóvel por parte do irmão do Sr. NILME SILVEIRA quando o proprietário retornasse não é bastante para minar o animus domini da ora Apelante, máxime porque constitui até mesmo enfrentamento à função social da propriedade, bem como pelo decurso de tempo em que tal entrega teria se dado (mais de 20 anos), prejudicando qualquer configuração de posse resistida ou posse precária.

E, neste sentido, valiosa a lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald1 que frisa que:

a pacificação da posse cessa apenas no instante em que há oposição judicial por parte de quem pretende retomá-la, condicionada a interrupção da usucapião ao reconhecimento da procedência da sentença em trânsito em julgado na ação possessória ou petitória na qual o usucapiente figura como réu.

Desta feita, comprovados nos autos a posse mansa e pacífica com ânimo de dono, sem oposição, deve ser reconhecida a ocorrência da usucapião. (...)”
– Id 134540664 (Destaquei).

Logo, por qualquer ângulo que se analise a questão posta em mesa, não há razões para se manter a improcedência do pedido inicial, pelo qual a sentença merece ser reformada, ante a comprovação dos requisitos legais para a aquisição originária da propriedade pela usucapião.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial deste Sodalício:

“APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. COMPROVAÇÃO DE POSSE MANSA E PACÍFICA. LAPSO PRESCRICIONAL HÁBIL À AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO. BENS PERTENCENTES A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PODEM SER ADQUIRIDOS POR USUCAPIÃO. COM ARREMATAÇÃO PELO BANCO EXTINGUI-SE A HIPOTECA. TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO AO BANCO. PRECEDENTES STJ.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A sentença que examinou de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhou o desate ao qual chegou com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debatida como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo (art. 93, inc. IX CF).

2. Neste passo, tenho por necessário discorrer sobre a cerne da lide – condições da posse, visto que como destacado em sentença, a questão circunda a entender se de fato a apelada comprovou suas alegações de usucapião, no caso a extraordinária (art. 1.238 do C.C.), com o cumprimento dos requisitos legais de posse ininterrupta do imóvel, de forma mansa e pacífica, com animus domini.

3. Assim tenho que a valoração e interpretação das provas de modo contrário aos interesses da parte não tem o condão de configurar cerceamento de defesa ou nulidade da sentença, uma vez que é assegurado ao juiz o livre convencimento motivado.

4. A sentença do juízo a quo se mostrou irretocável, a esclarecer e delimitar a causa, esclarecendo que a posse sob judice, independe da condição de boa-fé ou existência de justo título, haja vista que para a modalidade de usucapião extraordinário, deve-se perquirir se de fato o recorrido, exerceu posse mansa e pacífica sobre o imóvel em litígio, em intenção de animus domini, pela prescrição aquisitiva do prazo de 15 anos.

5. Denota-se também do depoimento de testemunha da recorrida, Sonia Morreira Gomes declarou que conheceu a autora Valdira já morando no local, em casa construído por material de madeira por mais de 20 anos, e que neste período não observou qualquer oposição a posse desenvolvida por seus moradores. Já a testemunha Aparecido Ozório Cordeiro que mora próximo ao imóvel, conheceu a autora desde os anos de 1997, e que já moravam no local em casa simples feito de madeira, e reafirmou ao juízo que não testemunhou qualquer ato de oposição a posse da autora no imóvel, a consubstanciar verdadeira posse mansa e ininterrupta.

6. Faz-se mister que haja um contexto volitivo de renúncia; a ausência prolongada e o desinteresse revelado pelo possuidor/proprietário são circunstâncias indicativas do abandono por falta de diligências de um interessado cuidadoso, evidência forte, a concretizar posse ad usucapionem.

7. Bens pertencentes a sociedade de economia mista podem ser adquiridos por usucapião. Precedentes. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 647.357 – MG, Rel. Min. Castro Filho). Com a arrematação pelo banco apelante do imóvel, extingue-se a hipoteca (art. 1499, inc. IV do CC), passando o bem à instituição financeira livre e desembaraçada, transferindo o domínio para este.

8. Assim não obstante o recorrente comprovar ou não propriedade do imóvel, restou vencido pela comprovação de lapso temporal de prescrição aquisitiva arguido em ação de usucapião, que nesse teor, por consequência, determinam por proceder o pedido da avença, visto o reconhecimento da prescrição aquisitiva do imóvel.”
(N.U 1003207-41.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO – PRESENTES OS REQUISITOS DA MODALIDADE DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA – HIPOTECA NÃO OBSTA A PRETENÇÃO DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificado os elementos de prova suficientes para demonstrar que os autores exercem a posse do imóvel descrito na inicial de forma mansa, pacífica, ininterrupta, sem oposição e com animus domini por mais de 14 anos, sendo o imóvel pretendido adquirir enquadra-se nas dimensões legais, portanto, tem 215m2 conforme se extraí da matrícula, mapa e memorial descritivo.

É pacifico na jurisprudência desta Corte e do STJ que atuação do tempo expurga o vício da hipoteca incidente sobre o imóvel pretendido pelo autor, tornando possível a aquisição da propriedade via usucapião, modo originário de aquisição.”
(N.U 0004012-50.2014.8.11.0013, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – IMPROCEDÊNCIA
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
CONJUNTO PROBATÓRIO – TEMPO DE EXERCÍCIO DA POSSE MANSA E PACÍFICA – REQUISITOS – COMPROVAÇÃO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há como acolher o cerceamento de defesa diante do pedido de julgamento antecipado da lide.

Comprovada posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini, pelo prazo legal, previsto no art. 1.238 do Código Civil, através de declaração expressa dos requeridos e de confinantes do imóvel, deve ser julgado procedente o pedido de usucapião extraordinária.”
(N.U 1001997-82.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021)

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE MANSA E PACÍFICA, COM ANIMO DE DONO POR MAIS DE 15 ANOS – REQUISITOS IMPLEMENTADOS
– APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

Para que seja reconhecida a usucapião extraordinária, é necessária a existência da posse, que perdure, ininterruptamente, por determinado período de tempo, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de ter o bem como seu, inteligência do art. 1.238, do CCB.”
(N.U 0009368-95.2010.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença recorrida, a fim de julgar procedente a Ação de Usucapião Extraordinário, e reconhecer, assim, o domínio dos autores-apelantes, pela prescrição aquisitiva, do imóvel objeto desta lide, invertendo-se, por conseguinte, o ônus sucumbencial, que ficará sob a responsabilidade dos requeridos, pro rata, os quais fixo no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§2º e 11, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022